Tribunal: TJDFT
Processo: 0706661-92.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DEVOLUÇÃO DO QUANTUM EMPRESTADO À INSTITUIÇÃO MUTUANTE. DESCONTO DAS PRESTAÇÕES NA APOSENTADORIA DA VÍTIMA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. VALOR SUBSTANCIAL. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O desconto decorrente de empréstimo consignado fraudulento gravita no âmbito da súmula 479 do STJ, segundo a qual "[a]s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
2. A alegação da instituição financeira de que não promoveu os descontos reclamados pela autora é infirmada pelo contracheque de março/2022 (ID 42476630), no qual estão retratados o débito do valor das parcelas, um de R$ 219,42 e o outro de R$ 90,65.
3. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS, firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
4. Viola a boa-fé objetiva a conduta do banco réu que, mesmo depois de ser informado da fraude e receber a devolução do valor emprestado, mantém o lançamento da primeira parcela nos proventos de aposentadoria da vítima.
5. O desconto de 310 reais no contracheque de quem recebe 1.200 por mês não pode ser dispensado como irrelevante, ante o comprometimento do mínimo existencial, imprescindível ao sustento da autora e de sua família. Esse cenário, somado à indiferença da instituição diante dos pedidos de devolução da quantia indevidamente descontada, é bastante para aflorar o dano moral, cuja compensação deve ser fixada em R$ 2.000,00, valor que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do evento.
6. Recursos conhecidos. No mérito, desprovido o recurso do réu e parcialmente provido o recurso da autora.
7. Ré condenada a pagar as custas processuais. Sem honorários em razão de ausência de contrarrazões da parte autora.